Tribunal: STF
Processo: ARE 1512338
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência apresentado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário que manteve a exigibilidade do crédito exequendo e reconheceu a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de danos ambientais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal promovida pelo Município de Ariquemes/RO, com fundamento em decisão do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, está sujeita a prazo prescricional, considerando a natureza do crédito executado. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente no tema 999 da repercussão geral. Afastou a incidência do tema 899, que trata da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (eDOC 72 – ID: 692ec45e, p. 1-2)



     



    Sustenta-se, em síntese, a existência de divergência entre o acórdão embargado e a orientação do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento do tema 899 da repercussão geral quanto à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. 



    Alega-se que, no caso, não se trata de ato doloso de improbidade administrativa e que não há dano ambiental que justifiquem a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário.



    Argumenta-se que a decisão embargada incorreu em erro grave ao aplicar indevidamente o Tema 999 da Repercussão Geral, que trata da imprescritibilidade da reparação civil de danos ambientais, ignorando que o caso concreto não envolve qualquer infração ambiental, mas exclusivamente uma obrigação de ressarcimento ao erário imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) (...) e que (...) a condenação imposta à Embargante não decorre de ilícito ambiental, mas sim de alegadas irregularidades administrativas, o que afasta completamente a hipótese de imprescritibilidade baseada em tutela ambiental (eDOC 75 – ID: 71a2453b, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo: 



     



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)” 



     



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente: 



     



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1441261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)



     



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, a decisão embargada manifestou-se de forma inequívoca ao reafirmar que o crédito exequendo decorre de decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que imputou à parte a obrigação de ressarcimento ao erário por danos ambientais. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem analisou detidamente a natureza da obrigação imposta e assentou que a condenação decorre de danos ambientais apurados no âmbito do Tribunal de Contas, afastando, portanto, qualquer relação com a matéria discutida no tema 899.



    Não se sustenta, portanto, a argumentação da parte agravante, no sentido de que a matéria em discussão não trata de ilícito ambiental, mas apenas de suposto ressarcimento ao erário decorrente de irregularidades administrativas, o que, em sua ótica, atrairia a incidência do tema 899 desta Suprema Corte, o qual reconhece a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Nesse contexto, corretamente se aplicou o entendimento fixado por esta Suprema Corte no tema 999 da repercussão geral.



    No ponto, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria a análise de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional e o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, notadamente com o objetivo de aferir a natureza jurídica dos danos que deram origem à imputação de débito, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambiente – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1423671 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.12.2023 – grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AUTÔNOMA POR DANOS ANIMAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU PELA RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA DOS DANOS ANIMAIS AO DANO MORAL COLETIVO. LEI 12.854/2003 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1478044 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.08.2024 – grifo nosso)



     



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente